Tribunal: TJDFT
Processo: 0706536-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706536-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Brasília Ltda Agravado: Paladar Mineiro Comércio e Distribuição Ltda - ME D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Brasília Ltda contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do processo no 0702908-88.2022.8.07.0020, assim redigida: “A cédula de crédito bancário, acompanhada de demonstrativo de débito, é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível pela soma nela indicada, nos termos do art. 28 da Lei no 10.931/04. Ocorre que o referido documento não está assinado pelo devedor, conforme se observa do ID 116406931 - Pág. 1 a 11, não sendo preenchidos, portanto, os requisitos legais mínimos para sua exequibilidade. Nestas condições, deverá a parte interessada adequar os pedidos formulados para tramitação do feito por outro rito que não o executivo, recolhendo-se as custas iniciais complementares pertinentes. Concedo o prazo de 15 dias para o cumprimento da presente determinação, nos termos do art. 321 do CPC, sob pena de indeferimento da inicial. A emenda a inicial deverá ser apresentada na íntegra, ou seja, deverá a parte autora juntar nova petição inicial com todas as modificações necessárias, para fins de evitar futura alegação de nulidade na citação. Intime-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 33169549), em síntese, que o título executivo preenche os requisitos necessários para a deflagração do processo de execução, pois a assinatura do devedor foi lançada de modo eletrônico. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com o afastamento da ordem de emenda da petição inicial, para que seja determinado o regular prosseguimento do curso do processo. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 33169553). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de reconhecer-se, como título executivo, a cédula de crédito bancária assinada por meio de certificação digital privada. Inicialmente convém destacar que os títulos de crédito devem acompanhar os influxos marcados pela informatização, com prestígio à desmaterialização, descolando-se, pois, da ideia de título de crédito incorporado à “mídia papel”. Na cédula de crédito bancária que instrui a inicial consta a assinatura digital com certificação privada. É importante mencionar os requisitos que compõem a Cédula de Crédito Bancário, previstos no artigo 29 da Lei n o 10.931/04: “Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais: I - a denominação "Cédula de Crédito Bancário"; II -a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado; III - a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação; IV - o nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem; V - a data e o lugar de sua emissão; e VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários.” A formalização da operação financeira por meio da cédula de crédito foi procedida aos 14 de julho de 2020 (Id. 116406931 dos autos do processo de origem). Convém ressaltar que a Lei no 13.986, que entrou em vigor aos 7 de abril de 2020, alterando a Lei no 10.931/2004, prevê em seu art. 27-A e parágrafo único que: “Art. 27-A. A Cédula de Crédito Bancário poderá ser emitida sob a forma escritural, por meio do lançamento em sistema eletrônico de escrituração. Parágrafo único. O sistema eletrônico de escrituração de que trata o caput deste artigo será mantido em instituição financeira ou em entidade autorizada pelo Banco Central do Brasil a exercer a atividade de escrituração eletrônica.”. O art. 29, § 5o, da Lei no 13.986/2020, dispôs que: “Art. 29 ...omissis. “§ 5o - A assinatura de que trata o inciso VI do caput deste artigo poderá ocorrer sob a forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário." Por essa razão à vista da redação dada ao dispositivo acima transcrito a cédula de crédito bancário pode ser emitida por meio de lançamento em sistema eletrônico de escrituração, podendo ser mantida em instituição financeira ou em entidade autorizada pelo Banco Central do Brasil. Ademais, admite-se a assinatura eletrônica desde que seja garantida a identificação inequívoca do signatário. No presente caso há, na cédula de crédito bancário, a inequívoca identificação do signatário (Id. 116406931, fls. 11 e 15), além do código de verificação que permite aferir a autenticidade do instrumento de crédito. Com efeito, são admitidas outras modalidades de certificação digital distintas da procedida por intermédio do sistema de chaves públicas instituído pela ICP-Brasil. Nesse sentido, examine-se entendimento promanado do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTIVIDADE DE CONTRATO ELETRÔNICO DE MÚTUO ASSINADO DIGITALMENTE (CRIPTOGRAFIA ASSIMÉTRICA) EM CONFORMIDADE COM A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA. TAXATIVIDADE DOS TÍTULOS EXECUTIVOS. POSSIBILIDADE, EM FACE DAS PECULIARIDADES DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO, DE SER EXCEPCIONADO O DISPOSTO NO ART. 585, INCISO II, DO CPC/73 (ART. 784, INCISO III, DO CPC/2015). QUANDO A EXISTÊNCIA E A HIGIDEZ DO NEGÓCIO PUDEREM SER VERIFICADAS DE OUTRAS FORMAS, QUE NÃO MEDIANTE TESTEMUNHAS, RECONHECENDO-SE EXECUTIVIDADE AO CONTRATO ELETRÔNICO. PRECEDENTES. 1. Controvérsia acerca da condição de título executivo extrajudicial de contrato eletrônico de mútuo celebrado sem a assinatura de duas testemunhas. 2. O rol de títulos executivos extrajudiciais, previsto na legislação federal em "numerus clausus", deve ser interpretado restritivamente, em conformidade com a orientação tranquila da jurisprudência desta Corte Superior. 3. Possibilidade, no entanto, de excepcional reconhecimento da executividade de determinados títulos (contratos eletrônicos) quando atendidos especiais requisitos, em face da nova realidade comercial com o intenso intercâmbio de bens e serviços em sede virtual. 4. Nem o Código Civil, nem o Código de Processo Civil, inclusive o de 2015, mostraram-se permeáveis à realidade negocial vigente e, especialmente, à revolução tecnológica que tem sido vivida no que toca aos modernos meios de celebração de negócios, que deixaram de se servir unicamente do papel, passando a se consubstanciar em meio eletrônico. 5. A assinatura digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados. 6. Em face destes novos instrumentos de verificação de autenticidade e presencialidade do contratante, possível o reconhecimento da executividade dos contratos eletrônicos. 7. Caso concreto em que o executado sequer fora citado para responder a execução, oportunidade em que poderá suscitar a defesa que entenda pertinente, inclusive acerca da regularidade formal do documento eletrônico, seja em exceção de pré-executividade, seja em sede de embargos à execução. 8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (REsp 1495920/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 07/06/2018). (Ressalvam-se os grifos). Convém anotar, ainda, que a assinatura digital está regulamentada pela Medida Provisória no 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. A aludida Medida Provisória previu que não há óbice para a utilização de outro meio de comprovação de autoria e integridade de documentos, em meio eletrônico, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, senão vejamos: “Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória. § 1o - As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916 - Código Civil. § 2o - O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento”. (Ressalvam-se os grifos) Convém registrar também que o devedor sequer foi citado para responder à execução. Poderá, portanto, futuramente, impugnar a regularidade formal do documento eletrônico. Diante desse contexto as alegações articuladas pela agravante revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois estão alinhadas com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. O risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação também está satisfeito na hipótese, pois a inadmissibilidade do título executivo resultará em óbice indevido à satisfação do crédito em questão. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão do curso do processo de origem, deixando para que a Egrégia 2a Turma Cível delibere em definitivo a respeito do tema. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 4 de março de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator